Tribunal: TJES
Processo: 5001658-38.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-38.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: TEREZA TINELLI DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001658-38.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
TEREZA TINELLI DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E PRECLUSÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora/recorrida nega a contratação do mútuo de R$ 18.036,43, alegando ter recebido apenas R$ 620,00 em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de perícia técnica e a consequente competência dos Juizados Especiais; (ii) a possibilidade de admissão de documentos novos juntados em sede recursal; (iii) a existência de prova da regularidade da contratação e do repasse do montante integral; e (iv) o cabimento da restituição em dobro e do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares: Afasta-se a incompetência do Juizado, pois a prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a perícia. Preclusão: Os documentos apresentados pelo banco apenas em sede de recurso (telas e suposto contrato) não podem ser conhecidos, pois deveriam ter acompanhado a contestação (arts. 434 e 435 do CPC), operando-se a preclusão consumativa. Mérito: A instituição financeira não comprovou a legitimidade do negócio jurídico nem a entrega do valor total do empréstimo à consumidora (ônus que lhe competia, art. 373, II, CPC). O extrato bancário demonstra o crédito de valor ínfimo (R$ 620,00) comparado ao débito averbado (superior a R$ 18 mil), configurando falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ). Repetição do Indébito: A restituição deve ocorrer de forma dobrada, independentemente de dolo, por caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva e erro inescusável do banco (EAREsp 676.608/STJ). Dano Moral: O dano moral é mantido em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório (Enunciado 32 do TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A juntada de documentos preexistentes em sede recursal, sem a demonstração de motivo de força maior ou fato superveniente, é obstada pela preclusão consumativa. 2. A ausência de prova da disponibilização do numerário contratado na conta do consumidor, aliada à falta do instrumento contratual em sede de defesa, acarreta a nulidade do empréstimo consignado e o dever de restituir em dobro as parcelas descontadas".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42;

CPC, arts. 373, II, 434 e 435;

CC, arts. 186, 406 e 927;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479;

STJ, EAREsp nº 676.608/MS;

TJES, Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

TEREZA TINELLI DE SOUZA
, a qual decidiu nesses termos (ID 17804435):

Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE
o pedido para conceder, em sentença,
a antecipação dos efeitos da tutela
,
DETERMINAR
que o requerido proceda no prazo de 05 dias, a partir da ciência da presente decisão, a suspensão do desconto

do contrato de nº. 0123462230496, destacando-se a possibilidade de tal concessão nesta seara, consoante se afere no inciso V, do § 1º, do art. 1.012 do CPC. Fixo em caso de descumprimento do comando contido no item
a
, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 537, do CPC.
b) PROCEDENTE
para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, ora deferida, determinado a nulidade do contrato de nº. 0123462230496;
c) PROCEDENTE
para
CONDENAR
o requerido a restituir, em dobro, o valor de R$ 13.039,00 (treze mil e trinta e nove reais) à parte autora, referente ao período de competência de julho/2022 a abril/2025 (ID. 69128147 - Pág. 1/19), bem como das demais parcelas que foram debitadas na folha de pagamento do demandante no decorrer do curso do processo, não se tratando de sentença iliquida, pois basta mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença). A correção monetária se dará desde a data dos desembolsos (ID. 69128147 - Pág. 1/19), nos termos da súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do Código Civil). A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024);
d) PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
CONDENAR
o banco a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Registro que diante do valor incontroverso de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), depositado pela instituição financeira em conta bancária da autora, conforme o ID. 69128151 - Pág. 1, os artigos 368 e 369 do CC preveem a possibilidade de compensação de danos entre as partes, pelo que tal requerimento de compensação pode ser feito em sede de cumprimento de sentença.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em sede recursal (ID 17804438), o recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, em suma, argui
regularidade da contratação
. A parte defende ainda o não cabimento da restituição em dobro e argumenta que inexiste dano moral. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17804447).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente,
afasto a preliminar de incompetência deste juízo
. Não vislumbro a necessidade de perícia técnica. O acervo documental e os meios moralmente legítimos postos à disposição das partes são suficientes para a apuração dos fatos relevantes (art. 332 do CPC), sendo a matéria estritamente de direito e prova documental.

Quanto à preclusão de documentos em sede recursal
, assiste razão parcial à recorrida quanto aos documentos juntados nos IDs 17804440 e 17804441 (referentes ao suposto contrato e telas do banco), eis que o primeiro (suposto contrato) já resta anexado aos autos ao ID 17803820. O documento de ID 17804441 não pode ser analisados nesta sede, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.

É vedada a anexação de documentos novos após a sentença, salvo se provado fato superveniente ou documento preexistente cuja ciência fosse desconhecida, o que não é o caso. A prova deveria ter sido apresentada na contestação (art. 434 e 435 do CPC). Assim, os documentos juntados com o recurso ofendem o contraditório e o duplo grau de jurisdição, não podendo ser apreciados.

As jurisprudências são claras nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024).
[Grifo nosso].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDE QUE SE DISCUTE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TESE DE OMISSÃO CONTIDO NO JULGADO QUANTO A JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLEITO PARA OFICIAR AO BANCO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR EXTRATO OBJETIVANDO RESTITUIIR O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM FASE RECURSAL
.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO JUNTOU INSTRUMENTO CONTRATUTAL NA FASE PROBATÓRIA
.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART . 434 E 435 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE SE DEBRUÇA SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL ALICERÇADA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 0702198-28 .2022.8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024). [Grifo nosso].

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
tenho o mesmo posicionamento da magistrada sentenciante.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 462230496, supostamente firmado em 15/06/2022, no valor de R$ 18.036,43.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Em sede de contestação, o banco limitou-se a alegações genéricas, sem colacionar o instrumento contratual ou dossiê eletrônico específico. No que tange aos documentos juntados apenas em grau recursal, conforme já fundamentado, estes encontram-se acobertados pela preclusão, o que impede a constatação da regularidade da avença.

Ademais, ainda que se admitissem os documentos juntados com o recurso — o que se admite apenas por hipótese e em atenção ao princípio da eventualidade —, nota-se que o “LOG de Rastreabilidade” (ID 17804441) é eivado de contradições que retiram sua credibilidade. O documento indica, simultaneamente, para a mesma operação, valores díspares (R$ 62.000,00, R$ 18.057,64 e R$ 1.803.643,00), o que por si só nulificaria o objeto do contrato.

Lado outro, a recorrida comprovou, por meio de extrato bancário (ID 17803832), que no dia da suposta contratação (15/06/2022), o valor efetivamente creditado em sua conta foi de apenas R$ 620,00. Não há nos autos prova de que o montante de R$ 18.036,43 (objeto dos descontos) tenha sido disponibilizado à consumidora.

Tal cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelo fortuito interno relativo à falha na segurança do sistema de contratação digital. A falta de prova da entrega do numerário contratado e a desproporção entre o crédito recebido (R$ 620,00) e a dívida averbada (mais de R$ 18 mil) tornam impositiva a nulidade do negócio jurídico.

Acertadamente o Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No mais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos da recorrida é medida impositiva, em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
676.608:
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

No caso concreto, vejo indicativos de falhas sistêmicas do recorrente no caso (erro interno), não havendo indícios de fraude, o que justifica a devolução em dobro dos valores, eis que o banco é o causador do problema, e não vítima.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)